Tribunal: TJPA
Processo: 0800006-41.2021.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800006-41.2021.8.14.0076

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS SILVA, MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: MUNICIPIO DE ACARA, FRANCISCO DE ASSIS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR ACIDENTE DE TRABALHO
.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. OMISSÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DANO MATERIAL NÃO PRESUMIDO. NÃO COMPROVADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

No recurso de apelação interposto pelo autor, este requer a reforma da sentença para que seja reconhecido dano material correspondente a 100% do salário do apelante, multiplicado por 3, levando em conta sua estimativa de vida até os 76 anos, sob a forma do art. 950, § único do Código Civil, ou seja, o pagamento no valor de R$ 228.228,000 (duzentos vinte oito mil e duzentos vinte oito reais) referente a 100% do salário do serventuário no valor de R$ 1.358,50 (mil trezentos cinquenta oito e cinquenta centavos) vezes os 168 meses da data do acidente até a perspectiva de vida até os 76 anos.

2.

Importa destacar que o dano material não se presume, sendo necessário a comprovação do efetivo prejuízo para que possa ser passível de reparação. Portanto, o ônus
probandi
das referidas alegações é do apelante, nos termos art. 373, I, do CPC, o qual não se desincumbiu de comprovar.

3.

Não há qualquer prova em relação a gasto médico e, tampouco, provou que o acidente e a amputação de sua perna direita lhe causaram prejuízo ao vínculo jurídico-administrativo mantido com a municipalidade, haja vista que não há comprovação de exoneração ou demissão do serviço público. Dessa forma, não restando comprovada os danos materiais alegados, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o pedido de condenação de danos materiais não é devido, sob pena de enriquecimento ilícito do autor, ora apelante.

4.

Em relação ao recurso de apelação interposto pelo Município réu, a Constituição Federal prevê, em ser art. 37, § 6º, que a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes responde objetivamente pelos danos causados a terceiros. Depreende-se do dispositivo constitucional, portanto, que o Poder Público está vinculado a um dever de agir, cuja violação enseja o dever de indenizar independentemente de culpa, bastando apenas que se comprove o dano e o nexo causal.

5.

Ressalta-se que a responsabilidade objetiva da União se baseia na teoria do risco administrativo, não dependendo de demonstração de que houve dolo ou culpa do agente, mas tão somente da análise da existência de conduta, dano e nexo causal.

6.

As provas juntadas aos autos confirmam a falha do Estado na proteção do servidor público no exercício de suas atividades, decorrente do não fornecimento de transporte adequado para o deslocamento entre as unidades ou locais onde prestaria serviços para o Município, não podendo o autor suportar sozinho os danos decorrentes da conduta omissiva do Município, qual seja, em fornecer transporte seguro para o referido deslocamento à serviço do próprio Município.

7.

Verifica-se que
o Município apelante não comprovou nenhum fato impeditivo do direito alegado, no que concerne à afirmação do acidente ter ocorrido por culpa exclusiva de terceiro, não se desincumbindo do ônus da prova de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito dos autores a teor do art. 373, II do CPC.

8.

Nesse contexto, entendo que as provas dos autos são fortes o suficiente para constituir a certeza da relação (nexo de causalidade) entre o acidente de trânsito (evento danoso) e o dano suportado pela parte, para, de forma inequívoca, imputar o dever de indenizar ao réu, sanção que enseja uma relação de causalidade entre a antijuridicidade da ação e o mal causado.

9.

Quanto à mensuração do quantum reparatório, importante ressaltar que a indenização por danos morais visa não somente reparar, ainda que minimamente, o sofrimento do interessado, mas, também, servir de fator de desestímulo ao agente, de forma a inibir a prática de novos atos lesivos. Dessa forma, entendo que o montante arbitrado inicialmente pelo juízo a quo é proporcional e razoável ao dano causado, não havendo motivo para alteração.

10.

Recursos de apelação cível conhecidos, mas desprovidos, á unanimidade.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer os Recursos de Apelações e negar-lhes provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelações Cíveis
, interpostos contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Acará/PA, que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO
, proposta
FRANCISCO DE ASSIS SILVA
contra o
MUNICIPIO DE ACARÁ
, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor.

Em síntese, a parte autora alega que é servidor público efetivo do Município de Acará, lotado no Secretaria Municipal de Transportes, no setor de manutenção, ocupando o cargo de auxiliar mecânico.

Alega que, em 24/02/2016, por determinação de seu superior hierárquico, foi executar a manutenção de uma máquina de pavimentação, que estava estacionada na Vila de Calmaria, entre as cidades de Moju - PA e Tomé-Açu - PA, tendo sido disponibilizado pelo Município um Caminhão Caçamba para transporte.

Ocorre que, em determinado momento da viagem, por volta das 14h00, na PA - 152, no Município do Moju - PA, o Caminhão Caçamba que o transportava colidiu lateralmente com um morro próximo do acostamento, o que resultou na incapacidade permanente do autor, com a amputação da perna direita.

Afirma que após o ocorrido vem sofrendo sequelas físicas e psicológicas decorrentes do acidente.

Após os tramites processuais, o juízo a quo proferiu sentença em ID. 17623473, julgando parcialmente procedentes os pedidos do autor, nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado pela parte autora em face do MUNICÍPIO DE ACARÁ a fim de condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 65.000,00 (Sessenta e cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês partir da data do ilícito e corrigidos pelo IPCA-E desde a data do arbitramento.

Processo extinto com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Isento do pagamento de custas (alínea g, do art. 15, da lei estadual nº 5.738/93).

Condeno o MUNICÍPIO DE ACARÁ ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (artigos 85, §§ 2º e 3º, inciso II, do Código de Processo Civil).

Na hipótese de interposição de recurso de apelação por qualquer das partes, intime-se a parte contrária a fim de que apresente suas contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a juntada das contrarrazões recursais remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

P.R.I.”

Irresignado, o autor interpôs recurso de Apelação Cível (ID. 17623474), pugnando pela reforma parcial da sentença, por entender que, devido o acidente, este ficou impossibilitado de laborar, sendo, portanto, cabível a condenação por danos materiais.

Já o Município apresentou recurso de Apelação (ID. 17623476), requerendo a reforma integral da sentença, sob a alegação de ausência de provas que atestem a responsabilidade da parte ré, além da ausência de nexo causal, afirmando que é culpa exclusiva de terceiro, o que afasta a possibilidade de danos morais. Subsidiariamente, requereram a minoração dos danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões em ID. 17623486, enquanto a parte ré deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID. 1835808.

O presente recurso foi recebido em seu duplo efeito (ID. 17630342).

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (ID. 18566452).

Os autos vieram para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

MÉRITO.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR

De acordo com a parte autora, a indenização por danos materiais é devida em razão das consequências dos danos sofridos, os quais impactaram diretamente na sua função laboral.

Assim sendo, requer a reforma da sentença para que seja reconhecido dano material correspondente a 100% do salário do apelante, multiplicado por 3, levando em conta sua estimativa de vida até os 76 anos, sob a forma do art. 950, § único do Código Civil, ou seja, o pagamento no valor de R$ 228.228,000 (duzentos vinte oito mil e duzentos vinte oito reais) referente a 100% do salário do serventuário no valor de R$ 1.358,50 (mil trezentos cinquenta oito e cinquenta centavos) vezes os 168 meses da data do acidente até a perspectiva de vida até os 76 anos.

Como se sabe, o dano material corresponde ao prejuízo no patrimônio da pessoa, ou seja, perda de bens ou coisas que tenham valor econômico.

Importa destacar que o dano material não se presume, sendo necessário a comprovação do efetivo prejuízo para que possa ser passível de reparação.

Nesse sentido, segue entendimento consolidado dos Tribunais de Justiça do País:

PROCESSO CIVIL. CIVIL. LOCAÇÃO. IMÓVEL. DEVOLUÇÃO. DANO MATERIAL. NÃO PRESUMIDO. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 2
. O dano material não pode ser presumido, uma vez que se destina a reparar prejuízo econômico efetivamente suportado pela parte, e se mede pela extensão do dano, conforme preconiza o art. 944 do Código Civil.
3. Tendo a parte juntado aos autos apenas orçamentos para execução do serviço e inexistindo a comprovação do efetivo dispêndio dos recursos financeiros destinados a realizar a obra de reparação do imóvel, o indeferimento do pedido de danos materiais é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento ilícito. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07191386820228070001 1708803, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 18/05/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/06/2023)

AÇÃO INDENIZATÓRIA. Ação que visa à indenização por danos morais e materiais. Sentença de procedência parcial dos pedidos. Apelação do autor.
O dano material não se presume; ao revés, deve ser comprovado. Não há como reconhecer o dever de indenizar da ré se não restou suficientemente comprovado o prejuízo alegado pelo autor.
Para a configuração dos lucros cessantes exige-se mais do que a simples possibilidade de realização do lucro. Exige-se uma probabilidade objetiva e circunstâncias concretas que demonstrem que o lucro teria ocorrido não fosse o evento danoso. Demandante que aufere renda variável, não tendo demonstrado que a queda de seus rendimentos ocorreu exclusivamente em razão do afastamento do trabalho. Alteração do ônus da sucumbência. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(TJ-SP - AC: 10074039220208260554 Santo André, Relator: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 25/05/2023, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Com efeito, é imperiosa a análise sobre a regra de distribuição do ônus probatório, disposta no art. 373 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Portanto, o ônus
probandi
das referidas alegações é do apelante, nos termos art. 373, I, do CPC, o qual não se desincumbiu de comprovar.

Ocorre que, como bem apontado em sentença, o apelante não trouxe para os autos nenhuma comprovação de prejuízo material sofrido, nem a extensão demonstrativa do seu quantum, apenas, aleatoriamente busca a reparação a esse título.

Ora, não há qualquer prova em relação a gasto médico e, tampouco, provou que o acidente e a amputação de sua perna direita lhe causaram prejuízo ao vínculo jurídico-administrativo mantido com a municipalidade, haja vista que não há comprovação de exoneração ou demissão do serviço público.

Em verdade, após o acidente, percebe-se que o autor permaneceu laborando para o município réu, conforme comprovado pelo contracheque de outubro de 2020 em ID. 17623350, não tendo, portanto, prejuízo material comprovado.

Dessa forma, não restando comprovada os danos materiais alegados, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o pedido de condenação de danos materiais não é devido, sob pena de enriquecimento ilícito do autor, ora apelante.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO RÉU

O cerne da matéria em debate consiste em verificar se a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Francisco de Assis Silva ajuizada contra o Município de Acará, deve ser mantida, ou não.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a responsabilidade civil se fundamenta no dever de reparar ou amenizar o dano gerado a alguém por ação ou omissão do agente causador da ação, inclusive nas hipóteses em que o Estado figura nessa posição.

Dessa forma, Maria Sylvia Di Pietro, ao tratar da responsabilidade do Estado, assevera:

"É indiferente que o serviço público tenha funcionado bem ou mal, de forma regular ou irregular. Constituem pressupostos da responsabilidade objetiva do Estado: (a) que seja praticado um ato lícito ou ilícito, por agente público; (b) que esse ato cause dano específico (porque restringe apenas um ou alguns membros da coletividade) e anormal (porque supera os inconvenientes normais da vida em sociedade, decorrentes da atuação estatal); (c) que haja um nexo de causalidade entre o ato do agente público e o dano." (in Direito Administrativo, 24ª ed. pg. 646)

Nesse sentido,
a Constituição Federal prevê, em ser art. 37, § 6º, que a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes responde objetivamente pelos danos causados a terceiros
. Vejamos:

CF, art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Depreende-se do dispositivo constitucional, portanto, que o Poder Público está vinculado a um dever de agir, cuja violação enseja o dever de indenizar independentemente de culpa, bastando apenas que se comprove o dano e o nexo causal.

Ainda, o art. 43, do Código Civil também regulamenta a responsabilização objetiva dos entes públicos, dispondo que estes são civilmente responsáveis por atos provocados por seus agentes que prejudiquem terceiros
,
in verbis
:

CC, art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Percebe-se, portanto, que
a responsabilidade objetiva do Município de Acará se baseia na teoria do risco administrativo, não dependendo de demonstração de que houve dolo ou culpa do agente, mas tão somente da análise da existência de conduta, dano e nexo causal,
isto é, a responsabilidade neste caso é objetiva, portanto, independe de dolo ou culpa, sendo ônus do Requerente, tão somente, demonstrar o nexo causal entre o ilícito praticado pela Administração Pública e os danos por ela suportados.

No caso em tela, vislumbra-se que a parta autora fez prova e que é servidor público efetivo do apelante, conforme comprovado pelo ato de convocação do ano de 2006 (ID. 17623349) e pelo contracheque de outubro de 2020 (ID. 17623350), no qual consta o cargo ocupado, a carga horária de oito horas diárias e a condição de servidor público efetivo.

Ainda, os depoimentos do autor e testemunhas (ID. 17623446, 17623453 e 17623459) comprovam que o evento ocorreu durante uma viagem de trabalho do autor, por ordem do Secretário de Transportes do Município de Acará à época, para a execução de um serviço de terraplanagem e que o caminhão que o transportava seria do Município réu. Foi ressaltado, também, a gravidade do acidente e que o requerente estava sendo transportado na carroceria do caminhão.

Ora, as provas juntadas aos autos confirmam a falha do Estado na proteção do servidor público no exercício de suas atividades, decorrente do não fornecimento de transporte adequado para o deslocamento entre as unidades ou locais onde prestaria serviços para o Município, não podendo o autor suportar sozinho os danos decorrentes da conduta omissiva do Município, qual seja, em fornecer transporte seguro para o referido deslocamento à serviço do próprio Município.

Compulsando os autos, verifica-se que
o Município apelante não comprovou nenhum fato impeditivo do direito alegado, no que concerne à afirmação do acidente ter ocorrido por culpa exclusiva de terceiro, não se desincumbindo do ônus da prova de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito dos autores a teor do art. 373, II do CPC.

Logo, que não prospera a alegação do apelante de que a culpa do acidente seria exclusiva de terceiro, pois esse fato, além de não restar comprovado nos autos, não afasta a responsabilidade do causador imediato do dano.

Nesse contexto, entendo que as provas dos autos são fortes o suficiente para constituir a certeza da relação (nexo de causalidade) entre o acidente de trânsito (evento danoso) e o dano suportado pela parte, para, de forma inequívoca, imputar o dever de indenizar ao réu, sanção que enseja uma relação de causalidade entre a antijuridicidade da ação e o mal causado.

Sobre a matéria, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REEXAME NECESSÁRIO. ART. 475 DO CPC/73. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS - PENSÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. FATO ILÍCITO. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. JUROS E CORREÇÃO. TEMAS 810/STF E 905/STJ.

1- Trata-se de recurso de apelação contra sentença que condenou o Município de Ananindeua ao pagamento de R$70.000,00 (setenta mil reais) por danos morais; R$30.000,00 (trinta mil reais) por danos estéticos e um salário mínimo mensal a título de lucro cessante/dano material até que a autora complete 65 (sessenta e cinco) anos, o que concede em antecipação de tutela. Condenou, ainda, o réu em custas e honorários fixados em 10% da condenação;

2- Sentença prolatada contra a Fazenda Pública, enseja o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 475, do Código de Processo Civil/1973;

3- Da simples leitura da petição inicial, pode-se verificar que a autora discorre sobre o acidente ocorrido, a lesão sofrida e a responsabilidade do Município, proprietário do veículo, justificando os danos moral, estético e material requeridos, o que possibilita, inequivocamente, a defesa e o contraditório ao réu; não deixando dúvidas sobre a causa de pedir. Preliminar rejeitada;

4- Em sede de responsabilidade civil da administração pública, a Constituição Federal consagrou, no §6º de seu art. 37, a responsabilidade objetiva do risco administrativo, em que não se perquire a culpa administrativa, com a garantia da ação de regresso em face do agente responsável; sendo suficiente a comprovação da conduta do ente público, do dano suportado pelo particular e do nexo de causa entre ambos;

5- O Município não prova a alegada culpa de terceiro; ainda assim esse fato não afastaria a responsabilidade do causador imediato do dano. O trânsito de veículo no canteiro central é infração gravíssima, conforme estabelece o art. 193 do CTB;

6- No caso, o dano moral é presumido, na medida em que a situação, por si só, já encarta a certeza da perturbação psíquica da vítima, porquanto inevitáveis o desconforto emocional e procedimental ocasionado à autora/apelada que perdeu parte do crânio, possui debilidade e deformação permanentes. Resta, portanto, caracterizado o dano in re ipsa;

7- O dano estético é autônomo, passível de indenização quando comprovada a sua ocorrência. A cumulação das indenizações de dano estético e dano moral é lícita, conforme o teor da Súmula 387/STJ;

8- Mostra-se acertado o pensionamento fixado, considerando-se a perda parcial da capacidade laborativa da apelada, pois tem respaldo no que dispõe o Código Civil, em seu art. 950;

9- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais;

10- Recurso de apelação e reexame necessário conhecidos. Apelo desprovido; em reexame, sentença alterada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0020031-11.2004.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/02/2020 )

EMENTA DIREITO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO POR AÇÃO DE SEUS AGENTES. ART. 37 § 6º DA CF/88. MORTE DE JOVEM POR ATROPELAMENTO. VEÍCULO PERTENCENTE À MUNICIPALIDADE. INDENIZAÇÃO NA ESPÉCIE ARBITRADA EM R$100.000,00 (CEM MIL REAIS) A TITULO DE DANO MORAL. NÃO FIXAÇÃO DE PENSIONAMENTO E DANO MATERIAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NESTA OPORTUNIDADE EM RAZÃO DA SÚMULA 45 DO STJ. REEXAME CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA UNÂNIME.

(TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 00002741220058140030 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 08/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 17/04/2019)

Dessa maneira, comprovado o nexo de causalidade entre a falta do serviço, em razão da ausência de fornecimento de transporte adequado para o deslocamento, bem como o dano decorrente de acidente que feriu gravemente o autor, que teve sua perna direita amputada, mostra-se patente o dever de indenizar, sendo inegável a responsabilidade objetiva do apelante, devendo ser mantida a condenação ao pagamento de danos morais ao apelado.

Em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, como bem apontado pelo ilustre Representante do Ministério Público, para fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de que se evite o enriquecimento ilícito da parte que o requer.

Entretanto, apenas a utilização desses critérios não se mostrava suficiente para coibir novas práticas danosas pela parte causadora do dano. Assim sendo, passou-se a analisar, também, o caráter pedagógico da reparação indenizatória.

Nessa seara, para arbitrar uma compensação financeira aos que sofreram algum dano e/ou constrangimento, é necessário observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o montante deve possuir caráter pedagógico, com o intuito de repudiar o causador do dano para que reiteradas práticas ilícitas não voltem a ocorrer.

No presente caso, verifica-se que, além de todo sofrimento causado ao apelado, diante do dano perpetuado no seu corpo, deve ser considerado o grau de culpa e o porte socioeconômico do causador do dano.

Ora, é evidente que a omissão do Município ocasionou o dano ao apelado, haja vista que este sofreu lesão à sua saúde e integridade física, bem como há a existência de dano moral, por violar a imagem do apelado, resultando em grande constrangimento.

Nesse sentido, tem-se as disposições dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil, os quais aduzem que:

CC, art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

CC, art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Outrossim, de acordo com precedentes dos Tribunais pátrios, em casos de comprovação da responsabilidade objetiva do Estado, a condenação ao pagamento de danos é medida que se impõe.

Ressalta-se que, em razão do causador do dano ter sido o ente municipal, não é cabível alegação de excesso de onerosidade ou enriquecimento ilícito, ante a sua capacidade financeira.

Por fim, a indenização fixada em sentença não objetiva causar enriquecimento ou elevação do padrão de vida, mas, sim, reparar o dano causado, alertando o réu para que não incorra mais no comportamento danoso, desestimulando ou inibindo situações semelhantes.

Visa, portanto, demonstrar à sociedade que tal tipo de comportamento dará margem à justa punição e, por fim, garantir a quem sofreu o dano a sensação de justiça e de respeito à ordem jurídica.

Corroborando com o alegando, este E. Tribunal de Justiça vem decidindo em casos análogos que o dano moral está sendo fixado no valor em torno de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a R$70.000,00 (setenta mil reais) Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REEXAME NECESSÁRIO. ART. 475 DO CPC/73. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS - PENSÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. FATO ILÍCITO. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. JUROS E CORREÇÃO. TEMAS 810/STF E 905/STJ.

1- Trata-se de recurso de apelação contra sentença que condenou o Município de Ananindeua ao pagamento de R$70.000,00 (setenta mil reais) por danos morais; R$30.000,00 (trinta mil reais) por danos estéticos e um salário-mínimo mensal a título de lucro cessante/dano material até que a autora complete 65 (sessenta e cinco) anos, o que concede em antecipação de tutela. Condenou, ainda, o réu em custas e honorários fixados em 10% da condenação;

2- Sentença prolatada contra a Fazenda Pública, enseja o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 475, do Código de Processo Civil/1973;

3- Da simples leitura da petição inicial, pode-se verificar que a autora discorre sobre o acidente ocorrido, a lesão sofrida e a responsabilidade do Município, proprietário do veículo, justificando os danos moral, estético e material requeridos, o que possibilita, inequivocamente, a defesa e o contraditório ao réu; não deixando dúvidas sobre a causa de pedir. Preliminar rejeitada;

4- Em sede de responsabilidade civil da administração pública, a Constituição Federal consagrou, no §6º de seu art. 37, a responsabilidade objetiva do risco administrativo, em que não se perquire a culpa administrativa, com a garantia da ação de regresso em face do agente responsável; sendo suficiente a comprovação da conduta do ente público, do dano suportado pelo particular e do nexo de causa entre ambos;

5- O Município não prova a alegada culpa de terceiro; ainda assim esse fato não afastaria a responsabilidade do causador imediato do dano. O trânsito de veículo no canteiro central é infração gravíssima, conforme estabelece o art. 193 do CTB;

6- No caso, o dano moral é presumido, na medida em que a situação, por si só, já encarta a certeza da perturbação psíquica da vítima, porquanto inevitáveis o desconforto emocional e procedimental ocasionado à autora/apelada que perdeu parte do crânio, possui debilidade e deformação permanentes. Resta, portanto, caracterizado o dano in re ipsa;

7- O dano estético é autônomo, passível de indenização quando comprovada a sua ocorrência. A cumulação das indenizações de dano estético e dano moral é lícita, conforme o teor da Súmula 387/STJ;

8- Mostra-se acertado o pensionamento fixado, considerando-se a perda parcial da capacidade laborativa da apelada, pois tem respaldo no que dispõe o Código Civil, em seu art. 950;

9- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais;

10- Recurso de apelação e reexame necessário conhecidos. Apelo desprovido; em reexame, sentença alterada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0020031-11.2004.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/02/2020)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIDOR PÚBLICO. ACIDENTE LABORAL. CONDUTA ESTATAL NEGLIGENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DESPESAS MÉDICAS QUE DEVERIAM SER ARCADAS PELO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Apelado, ocupante do cargo de professor, sofreu acidente automobilístico a caminho do local de trabalho, resultando em deformidades e perda total dos movimentos da face, sequelas que o impedem de exercer sua função.

2. A prova documental presente nos autos revela conduta negligente da autarquia estadual na condução e andamento do processo administrativo pertinente, fato confirmado na esfera administrativa.

3. As sequelas sofridas pelo Apelado resultaram em abalo moral grave, sobretudo em razão da necessidade de submissão a tratamento médico, com realização de cirurgia de reconstrução mandibular e enxerto ósseo, sem a devida cobertura estatal.

4. Considerando as peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor arbitrado a título de Danos Morais (R$ 50.000,00) deve ser mantido, vez que desestimula a repetição da conduta omissiva da Autarquia e, garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

5. Dano material comprovado pelos recibos de despesas médicas, com as quais a autarquia estadual deveria ter arcado. Mantido o valor fixado pelo Juízo a quo, a título de danos materiais, no montante de R$97.193,41. Sentença mantida.

6. Apelação desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0870402-81.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/06/2024)

Por conseguinte, entendo que o montante arbitrado inicialmente pelo juízo a quo é proporcional e razoável ao dano causado, não havendo motivo para alteração.

Assim sendo,
resta claro que foram cumpridos todos os requisitos necessários para a condenação ao pagamento do dano moral em razão da omissão do apelante, devendo, para tanto, ser mantida na integra a sentença apelada.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos recursos de APELAÇÕES CÍVEIS, mantendo integralmente a sentença apelada,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/10/2024